Tribunal: TJSP
Processo: 2221042-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas e roubo majorado – Prisão preventiva – Ilegalidades – Inocorrência – Violação de domicílio – Prisão em flagrante regularmente efetuada – Entrada autorizada – Flagrante de crime permanente – Reconhecimento pessoal – Inobservância do regramento previsto no art. 226, do Código de Processo Penal – Disposição que constitui recomendação e não exigência legal –

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas e roubo majorado – Prisão preventiva – Ilegalidades – Inocorrência – Violação de domicílio – Prisão em flagrante regularmente efetuada – Entrada autorizada – Flagrante de crime permanente – Reconhecimento pessoal – Inobservância do regramento previsto no art. 226, do Código de Processo Penal – Disposição que constitui recomendação e não exigência legal – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça – Ademais, presentes os requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – Constrangimento ilegal não demonstrado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000985521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2221042-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é impetrante
ABRAÃO DE OLIVEIRA e Paciente ROBERTO CARLOS DA SILVA JÚNIOR.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.
Sustentou oralmente o advogado, dr. Abraão de Oliveira e usou da palavra o Exmo.
Sr. Procurador de Justiça, dr. Valter Foleto Santin.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2221042-92.2020.8.26.0000 -Voto no 26.228
2
Habeas Corpus Criminal no 2221042-92.2020.8.26.0000
Impetrante: Abraão de Oliveira
Paciente: Roberto Carlos da Silva Júnior
Comarca: Hortolândia
Voto no 26.228
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ROUBO
MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADES –
INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – PRISÃO
EM
FLAGRANTE
REGULARMENTE
EFETUADA
–
ENTRADA AUTORIZADA – FLAGRANTE DE CRIME
PERMANENTE
–
RECONHECIMENTO
PESSOAL
–
INOBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO PREVISTO NO ART.
226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DISPOSIÇÃO
QUE CONSTITUI RECOMENDAÇÃO E NÃO EXIGÊNCIA
LEGAL – PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA – ADEMAIS, PRESENTES OS REQUISITOS
LEGAIS PREVISTOS NO ART. 312, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de habeas corpus, sem pedido liminar,
impetrado por ABRAÃO DE OLIVEIRA em favor de ROBERTO
CARLOS DA SILVA JÚNIOR apontando como autoridade
coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Hortolândia
(autos n° 1500914-84.2020.8.26.0229), que teria decretado e
mantido a prisão preventiva do paciente sem o devido amparo
legal.
O paciente se encontra cautelarmente privado
de sua liberdade de locomoção em razão da prática, em tese, dos
crimes tipificados no art. 157, §2°-A, inciso I, do Código Penal e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2221042-92.2020.8.26.0000 -Voto no 26.228
3
art. 33, caput, da Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2.006.
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado
sob os seguintes fundamentos: (i) nulidade da prova acusatória
no tocante ao delito de tráfico de drogas, por invasão de
domicílio; (ii) irregularidade do reconhecimento efetuado pela
vítima; (iii) inidoneidade da fundamentação das r. decisões
vergastadas e (iv) ausência dos requisitos autorizadores da
custódia cautelar.
Requer, nestes termos, “seja declarada a nulidade
das provas obtidas por meio ilícito e seu desentranhamento dos autos,
por conseguinte seja revogada a prisão preventiva expedindo-se o
competente alvará de soltura com ou sem medidas cautelares, pois, os
motivos que o levaram ao cárcere foram conquistados por meios ilícitos e
ilegítimos” (fl. 09).
Parecer da Douta Procuradoria às fls. 167/175 e
178, manifestando-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Após regular tramitação do feito, não se
constata a alegada violação ao direito fundamental do paciente à
inviolabilidade de seu domicílio.
Com efeito, nos termos do art. 5°, inciso XI, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2221042-92.2020.8.26.0000 -Voto no 26.228
4
Constituição da República, "a casa é asilo inviolável do indivíduo,
ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo
em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou,
durante o dia, por determinação judicial".
E, na espécie, ao que consta do Boletim de
Ocorrência, houve consentimento da genitora do paciente para o
ingresso na residência.
Ainda que assim não o fosse, o ingresso
regular da polícia no domicílio, sem autorização judicial, em caso
de flagrante delito, para que seja válido, necessita que haja
fundadas razões (justa causa) que sinalizem a ocorrência de
crime no interior da residência (neste sentido, confira-se: HC
595.700/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020; REsp
1574681/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 30/05/2017).
E, na espécie, tais elementos constaram das
declarações dos policiais militares que realizaram a prisão em
flagrante, os quais afirmaram que:
“em contato com a vítima, esta informou que havia
sido vitima de roubo e que seu aparelho celular
acusava estar neste local, que constataram que o
produto estava dando sinal da residencia citada, que
da residencia saiu a moradora e se identificou como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2221042-92.2020.8.26.0000 -Voto no 26.228
5
Dinair, a mesma afirmou que havia um telefone
tocando sobre a mesa no entanto não tinha
conhecimento da procedencia, que entregou o
aparelho e foi confirmado pela vitima ser de sua
propriedade, que a moradora mostrou uma foto de
seu filho, o qual foi reconhecido sem sombra de
dúvida pela vitima como autor do roubo entretanto
a autor não se encontrava no local. Ao ser realizado
um patrulhamento pela região o indiciado foi
localizado e ao ser indagado sobre o aparelho relata
que comprou de outro individuo não sabendo
informar o nome ou sua localização. Que a vitima
informou que no ato do roubo o indiciado utilizou
de uma arma de fogo aparentando ser uma pistola,
que a moradora, mãe do indiciado franqueou a
entrado em sua residencia com o intuito de localizar
a possivel arma, que ao adentrar um comodo da
residencia foi localizado em um guarda roupa
utilizado pelo indiciado uma sacola plastica
contendo 89 (oitenta e nove) porções de substancia
analoga a maconha, 45 (quarenta e cinco) porções
de substancias analoga ao crack e em outra sacola a
quantia de R$ 1.838,00 (Hum mil oitocentos e
trinta e oito reais) em notas fracionadas.” (fl. 20)
Ademais, conforme bem ponderado pela
Douta Procuradoria-Geral de Justiça:
"[...] tendo a diligência policiais, iniciada pela
notícia da prática de crime de roubo, ocorrido diante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2221042-92.2020.8.26.0000 -Voto no 26.228
6
de cometimento de crime permanente, de tráfico de
drogas, nenhuma ilegalidade se pode reconhecer na
busca domiciliar realizada, pois, como tem decidido
o Superior Tribunal de Justiça, “em casos de crimes
permanentes, não se faz necessário a expedição de
mandado de busca e apreensão, podendo, pois, a
autoridade policial ingressar no interior do
domicílio, a qualquer hora do dia ou da noite, para
fazer cessar a prática criminosa e, como no caso em
questão, apreender a substância entorpecente que
nele for encontrada. Por ser dispensada a expedição
do mandado de busca e apreensão, também não há
de se falar em sua nulidade, por descumprimento do
disposto no art. 245, § 7o, do Código de Processo
Penal" (fl. 169).
Não se extrai, pois, qualquer ilegalidade na
diligência efetuada pelos policiais militares que culminou na
apreensão dos estupefacientes.
Por sua vez, conforme a jurisprudência do Col.
Superior Tribunal de Justiça, ainda que tenha havido a
inobservância das formalidades legais para o reconhecimento
pessoal do acusado, tal fato não enseja nulidade, por não se tratar
de exigência, apenas recomendação do legislador, sendo válido o
ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei,
notadamente, quando amparado em outros elementos de prova.
Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2221042-92.2020.8.26.0000 -Voto no 26.228
7
“As disposições contidas no art. 226 do Código de
Processo
Penal
se
consubstanciam
em
recomendações legais, e não em exigências, sendo
válido o ato quando realizado de forma diversa da
prevista em lei.”1
"[...] as disposições insculpidas no art. 226 do
CPP, configuram uma recomendação legal, e não
uma exigência absoluta, não se cuidando,
portanto, de nulidade quando praticado o ato
processual (reconhecimento pessoal) de modo
diverso"2
Na espécie, o fato de a vítima ter visto, no
momento da diligência, uma fotografia do paciente, apontando-o
como autor do delito (fls. 20/22), sequer possui o condão de
macular o reconhecimento pessoal efetuado na Delegacia (fl. 35),
aparentemente, segundo as regras do art. 226 do Cód. de
Processo Penal.
Não se extrai, pois, qualquer ilegalidade a ser
reconhecida na presente via, conforme bem destacado na r.
1 STJ
AgRg no HC 394357
Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
julg.
13/12/2018 publ. 04/02/2019
2 STJ AgRg no AREsp 1376249 Rel. Min. LAURITA VAZ julg. 21/02/2019
publ. 12/03/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2221042-92.2020.8.26.0000 -Voto no 26.228
8
decisão vergastada:
"O auto de prisão em flagrante está material e
formalmente em ordem, não se vislumbrando
qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade
apta a justificar o relaxamento da prisão em
flagrante. Além disso, foram cumpridas todas as
formalidades legais e respeitadas as garantias
constitucionais [...] Consta que os agentes de
segurança atenderam chamado de roubo de celular
que apontava o local onde o objeto estava
armazenado. Ao chegarem ao local, encontraram
drogas ilícitas e prenderam o indiciado - que foi
reconhecido pela vítima como autor do roubo.” (fls.
10/11)
No tocante à conversão da prisão em flagrante
em preventiva, não sendo esta a via adequada para o
aprofundamento da cognição sobre o mérito, é suficiente ao
julgamento desta ação aferir a efetiva subsunção dos fatos ao
disposto no art. 312, do Código de Processo Penal, de forma a se
controlar a legalidade do ato vergastado.
E, in concreto, vislumbra-se, prima facie, ameaça
à ordem pública na libertação do paciente.
Com efeito, é aparentemente presente, na
espécie, o fumus comissi delicti, dada a prova da materialidade,
constituída pela apreensão de estupefacientes (cf. auto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2221042-92.2020.8.26.0000 -Voto no 26.228
9
exibição e apreensão de fls. 29/30 e auto de constatação
preliminar de fls. 31/32) e indícios suficientes de autoria delitiva,
consubstanciados no próprio contexto de flagrância (fls. 18/19 e
26/28).
Paralelamente,
a
natureza
e
forma
de
acondicionamento dos entorpecentes apreendidos (89 porções de
maconha e 45 pedras de crack), são indicativas, em princípio e
em tese, da prática de ofensa ao objeto de tutela legal, a saúde
pública.
Tais circunstâncias, somadas à apreensão
conjunta de R$ 1.838,00 em dinheiro indicam, em princípio e em
tese, a sua aparente destinação à mercancia.
Não se olvide, outrossim, que a apreensão das
drogas decorreu de diligência efetuada pelos policiais visando à
localização de aparelho celular roubado, o qual estava na casa do
paciente, bem como da arma de fogo que teria sido utilizada para
a prática do delito, sendo certo que o paciente foi reconhecido
pela vítima como sendo um dos autores do mencionado crime.
Tudo isso demonstra a periculosidade do
paciente e a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir.
Nesse particular, conforme expressamente
ponderado pela Douta Autoridade indicada como coatora “Além
do roubo, em razão da quantidade, forma de acondicionamento e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2221042-92.2020.8.26.0000 -Voto no 26.228
10
variedade do entorpecente encontrado, aliado às circunstâncias da prisão
verifico que ele faz do crime meio de vida a justificar a manutenção de
sua custódia cautelar como garantia da ordem pública" (fls. 10/11)
À fundamentação da r. decisão que manteve a
prisão preventiva do paciente (fls. 13/14), por sua vez, tampouco
se pode atribuir teratologia ou ilegalidade:
“Conforme já ressaltado na decisão de fls. 52/54, os
agentes de segurança diligenciaram até o local da
denúncia porque o celular objeto do roubo apontou a
localização do aparelho. No local, constatou-se, além
do objeto do roubo em questão, a existência de
drogas ilícitas que foram apreendidas e constaram o
boletim de ocorrência. Grifa-se ainda que a vítima
reconheceu o acusado como sendo o agente que
praticou o roubo.
Assim, há prova da materialidade delitiva e indícios
de autoria.os fatos imputados são gravíssimos
(roubo e tráfico) sendo certo que a custódia cautelar
é medida que se impões como garantia da ordem
pública, evitando-se a reiteração de tais atos e que
caia a Justiça em descrédito perante a comunidade
local. Ademais, por conveniência da instrução do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2221042-92.2020.8.26.0000 -Voto no 26.228
11
processo crime deve o indiciado permanecer no
cárcere, já que elevadíssima a pena à qual,
eventualmente, poderá ser condenado, ao final do
processo. Repisa-se ainda os péssimos antecedentes
do acusado, que forçam a necessidade da prisão
processual.”
E, de fato, o paciente é reincidente pela prática
de crime de roubo e estava em cumprimento de pena em
livramento condicional (fl. 58/59) e, nos termos do entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça, a garantia da ordem pública
para fazer cessar a reiteração criminosa é fundamento idôneo
para a decretação e a manutenção da prisão preventiva, quando
há registro anterior de envolvimento em prática delitiva,
circunstância que revela a propensão do agente para a prática de
atividades ilícitas, demonstrando, em princípio e em tese, a sua
periculosidade e a real possibilidade de que, solto, volte a
delinquir
(HC
577.882/SP,
Rel.
Ministro
JOEL
ILAN
PACIORNIK,
QUINTA
TURMA,
j.
em
23/06/2020,
DJe
29/06/2020).
É o que basta à constatação da legalidade da
custódia cautelar decretada em desfavor do paciente.
Ainda que assim não o fosse, a concessão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2221042-92.2020.8.26.0000 -Voto no 26.228
12
ordem implicaria intolerável vulneração da ordem pública, na
acepção doutrinária do termo3.
A expansão do comércio de drogas ilícitas
coopera com o desmantelamento de núcleos familiares e exige de
parcela dos criminosos que fazem a substância entorpecente
chegar ao consumidor final envolvimento com outros tipos de
crime do tipo tráfico de armas e corrupção.
Nada disso é abstrato, pois se materializa, dia-
a-dia, no mundo naturalístico e ganha as páginas dos periódicos.
No caso do paciente, a substância entorpecente apreendida era
ilícita e causa danos irreversíveis à saúde de quem a consome e,
em larga escala, ameaça a saúde pública.
A mercancia da droga fomenta longa cadeia
criminosa que lhe dá suporte.
Foi com fundamento nesta constatação que o
constituinte nacional dispôs que o tráfico ilícito de entorpecente
equipara-se ao crime hediondo, pois ofende potencialmente
ordem pública.
Mais ainda, assim como presumiu o estado de
3 “Entende-se pela expressão [“garantia da ordem pública”] a necessidade de manter a ordem na sociedade, que, em regra,
é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida
de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de
insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de
Processo Penal Comentado. 8a Ed. Editora Forense, p. 618)
"O conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio
social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão" (MIRABETE, Júlio Fabbrini.
Processo Penal. 15a ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2003).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2221042-92.2020.8.26.0000 -Voto no 26.228
13
inocência, o constituinte, no mesmo artigo, ponderando valores,
presumiu a gravidade para a ordem pública do crime de tráfico
de drogas, o que fez legitimamente ao inaugurar a ordem
constitucional vigente.
Ao deixar em liberdade quem teria praticado o
crime de tráfico ilícito de entorpecente, equiparado ao hediondo,
estaria o aplicador da Lei excepcionando uma vontade
constitucional que presume ofensivos à ordem pública os atos
imputados ao paciente, e relativamente aos quais há clara
intenção do Poder Constituinte Originário de dar tratamento
legal particularmente rigoroso.
Nessa ordem de ideias, nem tudo que é
constitucional é a favor do réu.
A observância de direitos e proteções previstos
na Constituição no âmbito do Direito Penal e Processual Penal
não pode ser enviesada com foco exclusivamente em sua acepção
negativa
qual seja, a vedação ao excesso praticado pelo Poder
Público na persecução penal
, fenômeno hodierno que a
Doutrina descreve como o “garantismo hiberbólico monocular”.
Ora, o garantismo é integral e, como tal, tão
proscritos são os excessos
Übermaβverbot
quanto a tutela
deficiente de bens jurídicos constitucionalmente protegidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2221042-92.2020.8.26.0000 -Voto no 26.228
14
Untermaβverbot4.
Isso porque a Constituição, em uma de suas
acepções, é somatória dos fatores reais de poder, de sorte que os
interesses sociais mais diversos são por ela contemplados e
compatibilizados, o que deve ser secundado na seara
infraconstitucional.
As garantias constitucionais outorgadas aos
acusados, em síntese, servem para contrabalançar a relação
historicamente desequilibrada e opressora entre o Estado e estas
partes, tudo para atender ao objetivo de uma sociedade livre e
justa (art. 3o, inciso I, da Constituição Federal), orientada à
preservação da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso IV,
do mesmo diploma).
Portanto, o interesse na obediência destas
4 “Quer-se dizer com isso que, em nossa compreensão (integral) dos postulados garantistas, o Estado deve levar em
conta que, na aplicação dos direitos fundamentais (individuais e sociais), há a necessidade de garantir também ao cidadão a
eficiência e a segurança, evitando-se a impunidade. O dever de garantir a segurança não está em apenas evitar condutas
criminosas que atinjam direitos fundamentais de terceiros, mas também (segundo pensamos) na devida apuração (com
respeito aos direitos dos investigados ou processados) do ato ilícito e, em sendo o caso, na punição do responsável. Se
a onda continuar como está, poderá varrer por completo a também necessária proteção dos interesses sociais e coletivos. Então
poderá ser tarde demais quando constatarmos o equívoco em que se está incorrendo no presente ao se maximizar exclusiva e
parcialmente as concepções fundamentais do Garantismo Penal” (destaques constam do original). FISCHER,
Douglas. Garantismo penal integral (e não o garantismo hiperbólico monocular) e o princípio da proporcionalidade:
breves anotações de compreensão e aproximação dos seus ideais. Revista de Doutrina da 4a Região, Porto Alegre,
n. 28, mar. 2009. Disponível em: <http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao028/douglas_fischer.html>.
Acesso em: 12 jan. 2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2221042-92.2020.8.26.0000 -Voto no 26.228
15
regras não é favorecer o réu, isoladamente, mas sim conter o
arbítrio estatal e edificar sociedade equilibrada, voltada para
tornar digna a existência do ser humano, o que não seria possível
por violação de direitos fundamentais, ou por segregações
inúteis.
A ordem constitucional e todo o ordenamento
jurídico que nela encontra seu fundamento de validade, em visão
geral, não laboram em prol deste ou daquele indivíduo, mas, ao
contrário, assentam-se na supremacia do interesse público
traduzido na finalidade última de propiciar existência digna ao
ser humano.
Incide na espécie o comando inserto no Título
II, da Constituição da República, que trata “dos direitos e garantias
fundamentais” e que, portanto, não pode ser desconsiderado pelo
aplicador da lei.
Desta forma, quando presente prova da
materialidade e indícios suficientes e autoria do crime de tráfico
ilícito de entorpecente, o que concretamente ocorre na espécie,
incidirá a presunção constitucional de perigo à ordem pública
(hediondez) deste tipo de conduta.
Entender de forma diversa é conceder ao
paciente um direito que não ostenta, em prejuízo da sociedade,
atualmente oprimida mais pelo crime do que pelo Estado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2221042-92.2020.8.26.0000 -Voto no 26.228
16
E nem se alegue que as ponderações tecidas
pela autoridade indicada como coatora são fundamentadas em
análise abstrata ou ignoram a regra da liberdade.
Ao contrário, a r. decisão vergastada, além de
atender ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da
República, está, sim, materializando uma vontade constitucional
que certamente não se fundou em uma abstração arbitrária e
desconexa com realidade.
Arrima-se na gravidade à ordem pública, que
ganha concretude nos lares, nos periódicos e nas conhecidas
mazelas causadas pela cadeia de produção e distribuição, que faz
chegar ao consumidor final a substância entorpecente.
Tais
circunstâncias
concretas
são
expressamente adotadas como razões de decidir pelo C. Superior
Tribunal de Justiça para dar maior rigor ao tratamento penal dos
crimes tipificados na Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2.006,
conforme se extrai dos termos do Informativo Jurisprudencial n°
541, de 11 de junho de 2.014:
“O porte ilegal de drogas é crime de perigo abstrato
ou presumido, visto que prescinde da comprovação
da existência de situação que tenha colocado em
risco o bem jurídico tutelado [...]. Nesse passo, não
há como negar que [a mercancia] de drogas [...]

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2221042-92.2020.8.26.0000 -Voto no 26.228
17
acaba estimulando [...] outros crimes relacionados
ao narcotráfico: homicídio, roubo, corrupção, tráfico
de armas etc [...]. Essa ilação é corroborada pelo
expressivo número de relatos de crimes envolvendo
violência ou grave ameaça contra pessoa, associados
aos efeitos do consumo de drogas ou à obtenção de
recursos ilícitos para a aquisição de mais substância
entorpecente. Portanto, o objeto jurídico tutelado
pela norma em comento é a saúde pública, e não
apenas a saúde [...]”.
Em análise precária, tal como deve ser as
tutelas de urgência e, ainda, a própria extensão do conhecimento
do presente habeas corpus, a r. decisão encontra amparo na Lei e
na Constituição.
Frise-se não ser necessário que a decisão que
decreta a prisão preventiva seja extensa ou que possua
minudência típica de uma sentença condenatória, bastando que
aponte indícios de autoria e materialidade, além da
indispensabilidade da segregação do agente (STJ, 5a Turma HC
n° 2.678-0/ES, p. 231.270 e RHC 3801-2/MT).
Ademais, não se deve incorrer “no equívoco de
afirmar ter o magistrado decidido com base na gravidade abstrata do
delito. A abstração, a hipótese, a conjectura são apanágio do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2221042-92.2020.8.26.0000 -Voto no 26.228
18
doutrinador, do teórico, do cientista, do jurisconsulto. Jamais do
Magistrado que, mesmo quando empregue expressões de cunho genérico,
decide considerando as circunstâncias concretas do caso que tem diante
de si” (cf. habeas corpus n° 2130176-14.2015.8.26.0000, Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, Relator(a): Paulo Rossi, j. em 12 de
agosto de 2.015, V.U.).
Outrossim, ainda que restassem cabalmente
demonstradas pelo impetrante, “A existência de condições pessoais
favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e
residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia
antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e
subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.” (AgRg no
HC 574.544/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, j. em
30/06/2020, DJe 04/08/2020).
No mesmo sentido: STJ - Habeas Corpus no
49430/DF 2005/0182338-3, 5a Turma do STJ, Rel. Arnaldo Esteves
Lima. j. 09.05.2006, unânime, DJ 29.05.2006; STF - HC N. 86.605-
SP-RELATOR: MIN. GILMAR MENDES.
Ainda
neste
sentido
“A
primariedade,
a
residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da
custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código
de Processo Penal.” (AgR no HC 160518, Rel. RICARDO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2221042-92.2020.8.26.0000 -Voto no 26.228
19
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, j. em 22/10/2018).
Mais ainda, não há que se cogitar violação ao
princípio da presunção de inocência, pois a prisão cautelar do
paciente, decretada em conformidade com os dispositivos
constitucionais e legais aplicáveis à espécie, não se confunde com
antecipação de pena.
Assim,
ausentes
quaisquer
nulidades
e
considerando-se haver, in concreto, fumus comissi delicti e
periculum libertatis, estão presentes os requisitos previstos no art.
312, do Código de Processo Penal, razão pela qual não se
vislumbra constrição ilegal à liberdade de locomoção do
paciente.
Ante o exposto, DENEGO a ordem.
AMARO THOMÉ
RELATOR